Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA. CRIMES AUTÔNOMOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Pessoa que praticou furtos de bens nas residências em que trabalhou. Pedido de reconhecimento de continuidade delitiva na fase de execução das penas. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios.
2. Inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, quando não se verificar o liame subjetivo entre os crimes, ou seja, que um delito não se desdobrou do outro ou que não se aproveitaram mesmas circunstâncias para a prática dos delitos, e sim, a simples contumácia do agravante na prática de crimes.
3. Recurso a que se nega provimento.